Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-21.2020.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 1007058-21.2020.8.11.0045
RECORRENTE: IVALDO COSTA MESQUITA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IVALDO COSTA MESQUITA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93068959):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM VARIEDADE DE DROGAS (PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA), BALANÇA DE PRECISÃO E RÁDIO COMUNICADOR – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – 2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIA A ATIVADA CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 52 DESTE TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do investigador de polícia, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, e demais objetos ligados a prática do tráfico de drogas, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em desclassificação para uso próprio.
2. Inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, de acordo com entendimento pacificado deste Tribunal “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (TJMT, Enunciado Criminal 52), razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e ao artigo 59 do Código penal, ao argumento de que “o fato de o recorrente possuir um único inquérito policial em seu desfavor não pode ser utilizado para negar-lhe a concessão desta benesse, uma vez que não há nos autos certidão que comprove trânsito em julgado de nenhuma sentença em que tenha figurado como réu, não se podendo concluir que ele é vinculado à atividade criminosa ou pertença à organização criminosa.” (Id. 99040458)
Recurso tempestivo (Id. 99061499).
Contrarrazões (Id. 101777992).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“A decisão do juízo de primeiro grau, em negar o tráfico na modalidade privilegiado, está em sintonia com entendimento já consolidado no por este Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 52 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).”.
(...)
A causa especial de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da lei de drogas tem como objetivo conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, pressupondo que não haja no histórico do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.
Desse modo, sem mais delongas, devidamente comprovado que a sentença originária está de acordo com o entendimento pacificado deste Tribunal bem como do STJ, diante do registro de ações penais em desfavor da apelante, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.” (Id. 93068958).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064 e ao artigo 59 do Código Penal, alega o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, “eis que primário, de bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas nem constituindo-se integrante de organização dessa natureza”, bem como “as circunstâncias do artigo 59, notadamente relativas a personalidade e os antecedentes do recorrente, lhe são favoráveis, tanto que se lhe aplicou a pena base no mínimo legal (...).” (Id. 99040458)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça